Tribunal: TJDFT
Processo: 0700484-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700484-61.2021.8.07.0003 RECORRENTE: CARLOS AUDIR BARBOSA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA. CARACTERIZAÇÃO. ARMA BRANCA. APREENSÃO E PERÍCIA DO INSTRUMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A palavra da vítima, especialmente quando amparada por outros elementos de prova, é suficiente para demonstrar a utilização de arma branca na dinâmica do roubo, no caso, um facão, localizado na cintura do acusado. 2. Inviável a pretensão desclassificatória da imputação de roubo para o delito de furto quando demonstrada a grave ameaça exercida mediante emprego de arma branca. 3. A grave ameaça integrante do tipo do art. 157 do Código Penal pode ser empregada de forma velada, sendo suficiente que restrinja a liberdade psíquica do sujeito passivo, capaz de intimidá-lo ou atemorizá-lo, a ponto de entregar o bem que lhe foi exigido, como ocorreu na hipótese. 4. A apreensão e a perícia de arma branca (faca) são dispensáveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, quando sua utilização for demonstrada por outros elementos probatórios, sendo certa, outrossim, que a potencialidade lesiva é inerente ao objeto. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 155, caput, do Código Penal, sustentando que sua condenação pelo crime de roubo circunstanciado foi fundada no depoimento da vítima apenas na fase investigativa, não tendo sido ouvida em juízo. Pede, portanto, a desclassificação da conduta para o crime de furto, com observância ao princípio do in dubio pro reo, por ausência de provas de que houve a grave ameaça. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJCE. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 155, caput, do CP, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Conquanto a vítima não tenha sido ouvida em Juízo, na delegacia policial, declarou que o acusado exerceu grave ameaça com o emprego de um facão, o qual foi apreendido em poder do acusado, conforme Auto de Apresentação e Apreensão n° 34/2021 (Id. 26465018). (...) As provas existentes nos autos são suficientes para manter a condenação do acusado pelo crime de roubo ora apurado, uma vez que a narrativa da vítima na Delegacia foi integralmente confirmada pelos testemunhos policiais em Juízo, os quais afirmaram que, de posse das características do assaltante, descritas por um popular, localizaram o acusado com o aparelho de telefone celular subtraído da vítima e com uma faca na cintura, conforme comprova o Auto de Apresentação e Apreensão n° 34/2021 (Id. 26465018)” (ID 33878306). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se, ainda, que, nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no REsp 1872381/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 31/3/2022). A propósito, confiram-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. CONDUTAS DIVERSAS. ESPÉCIES DELITUOSAS DIFERENTES. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido decidiu com base em elementos probatórios disponíveis nos autos. Reexaminá-lo para atender ao pleito de desclassificação implicaria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, conforme orientação da Súmula 7/ STJ. 2. Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.930.118/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 20/5/2022). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNALDE JUSTIÇA - STJ. EVENTUAL VÍCIO SANADO COM O JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 180, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - CP. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO OU FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO COMPROVADA. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL E JUDICIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 568, segundo a qual "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade ou do devido processo legal e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício" (AgRg no HC 470.992/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 7/12/2018). 2. As instâncias ordinárias entenderam comprovada a autoria e materialidade do crime de roubo, sobretudo pela confissão dos acusados na fase policial, confirmada pelo corréu em juízo, e corroborada pelos relatos da vítima e depoimentos dos policiais militares. Desse modo, a pretensão recursal que objetiva a desclassificação da conduta imputada ao recorrente para o crime de receptação (art. 180 do CP) ou para o crime de furto (art. 155 do CP), demanda amplo reexame do acervo fático-probatório carreado aos autos, providência vedada em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Inexistente ofensa ao art. 155, caput, do Código de Processo Penal, uma vez que a condenação decorreu de elementos colhidos na fase policial que foram corroborados na fase judicial sob o crivo do contraditório. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.035.614/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 25/4/2022). Ademais, ao concluir que “É entendimento corrente que os depoimentos de policiais se revestem de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância, de forma harmônica e coesa, com as demais provas coligidas aos autos”, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Entende esta Corte que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe de 6/5/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025